Tribunal: TJDFT
Processo: 0727094-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727094-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY MARQUES ARAUJO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARY MARQUES ARAUJO, contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (processo no 0719154-90.2020.8.07.0001) movida contra a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida até o resultado definitivo da demanda, sob o fundamento de que o autor foi aprovado apenas no cadastro reserva do certame, não havendo, ao menos em regra, direito subjetivo à nomeação. Segundo a decisão, a comprovação da atual terceirização ilícita promovida pela requerida exige cognição exauriente, na medida em que necessita de prova robusta de sua existência (ID 67740547). O agravante pretende seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida e, com isso, manter os efeitos da decisão ID N. 66181816 até que sobrevenha sentença de mérito. O agravante afirma que participou do Concurso Público de Provas para vagas e cadastro de reserva da CEB Distribuição S/A, regido pelo Edital no 1/2012, publicado no DODF no 196 de 26 de setembro de 2012 e executado pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, à vaga de Agente de Serviços Operacionais na função de Serviços Gerais, concorrendo como Portador de Necessidades Especiais – PNE. Afirma que o Juízo da 10a Vara do Trabalho de Brasília, no processo no 0000217-48.2019.5.10.0010, proferiu sentença, para determinar a sua convocação e admissão imediata para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais (ID N. 66181816). Esclarece que a Justiça do Trabalho foi declarada incompetente para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame de concurso público em face da administração pública direta e indireta, remetendo o processo para a Justiça Comum do Distrito Federal, tendo os autos sido distribuídos ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. O agravante afirma que, logo após proferida a aludida decisão monocrática, a agravada dispensou o agravante por justa causa e retirou-lhe toda e qualquer possibilidade de sustento, visto que essa era a sua única fonte de renda. Informa que a Ação Civil Pública no 0001488-66.2017.5.10.0009 ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho confirmou de forma definitiva que os candidatos aprovados no concurso estavam sendo preteridos em seu direito à nomeação e, portanto, a expetativa de direito convolaria-se em direito subjetivo. De acordo com o agravante, em que pese o Tribunal Regional do Trabalho tenha reconhecido a incompetência da justiça do trabalho para julgar a demanda em apreço, determinando a remessa do processo à justiça comum do Distrito Federal, imperioso sejam conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente ID N. 66181816, máxime no caso em que se verifica que, por força dessa decisão, o requerente foi efetivado junto à agravada há quase um ano e que essa era a sua única renda para o seu sustento e o de sua família, conforme comprova a declaração de imposto de renda apresentada aos autos. Assevera que, nos termos do art. 64, §4o, do Código de Processo Civil, acolhida a alegação de incompetência e remetidos os autos para o juízo competente, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida. Diante disso, o agravante requer seja determinada a sua imediata reintegração ao quadro de empregados da agravada, até que seja proferida decisão definitiva na demanda ou sobrevenha decisão judicial em sentido contrário. É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão atacada por recurso anteriormente distribuído para este Desembargador (AI 0727090-72.2020.8.07.0000). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator